Tribunal: TJES
Processo: 5014351-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014351-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON SIRTOLI e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
ORDINÁRIA – MILITAR – REFORMA
EX OFFICIO –
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PRATICADA EM MOMENTO ANTERIOR – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE
-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Prevê a Lei Complementar nº 282/04, em seu art. 6º, inciso I, alínea “a”, que o segurado perderá a qualidade de beneficiário quando ocorrer a desvinculação do serviço público estadual, sendo esta a hipótese dos autos.

2. Uma vez excluído a bem da disciplina, o militar perdeu o cargo público, acarretando o cancelamento do benefício até então recebido.

3. O ato impugnado reveste-se de legalidade, sendo possível a punição decorrente de falta grave cometida
ainda em atividade
, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há falar, em mácula ao sistema contributivo, colhendo-se do RMS n. 59.972/RJ que “
a aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais, a não ser o tempo de contribuição, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão.

As contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral, seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria. (...)
Da perda da função pública e da condição de servidor público é que decorre a cassação de aposentadoria.
(...)
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade aplicada.”

5. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Milton Sirtoli em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7571083 aponta o apelante, inicialmente, que a sentença vai de encontro ao entendimento da jurisprudência, sendo mister a sua reforma.

Sustenta que o ato administrativo impugnado viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, revelando-se indevida a cassação de sua aposentadoria.

Contrarrazões id. 7571335 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5014351-50.2022.8.08.0024

APELANTE
:
MILTON SIRTOLI

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Milton Sirtoli em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7571083 aponta o apelante, inicialmente, que a sentença vai de encontro ao entendimento da jurisprudência, sendo mister a sua reforma.

Sustenta que o ato administrativo impugnado viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, revelando-se indevida a cassação de sua aposentadoria.

Pois bem.

Ingressou o apelante com a presente demanda alegando que, consoante Portaria nº 2.157 de 28/10/2014, foi transferido para a inatividade (reforma
ex officio
).

Contudo, em momento anterior, por meio da Portaria nº 001/2011, foi instaurado Conselho de Disciplina para apuração de possível transgressão disciplinar, tendo dito órgão proferido decisão somente no ano de 2019, considerando o autor culpado e determinando a sua exclusão a bem da disciplina.

Devidamente notificada, a autarquia previdenciária cessou o pagamento de seus proventos, apontando o recorrente a ilegalidade do referido ato, porquanto posterior a sua reforma.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, pois, não obstante a decisão do Conselho de Disciplina ser subsequente à transferência para a inatividade, indubitável que a transgressão disciplinar ocorreu em momento anterior, quanto ainda na ativa, mostrando-se escorreita a cassação de sua aposentadoria.

Sobre o tema, prevê a Lei Complementar nº 282/04, em seu art. 6º, inciso I, alínea “a”, que o segurado perderá a qualidade de beneficiário quando ocorrer a desvinculação do serviço público estadual, sendo esta a hipótese dos autos.

Afinal, sendo excluído a bem da disciplina, o militar perdeu o cargo público, acarretando o cancelamento do benefício até então recebido.

Ao contrário do sustentado, o ato impugnado reveste-se de legalidade, sendo possível a punição decorrente de falta grave cometida
ainda em atividade
, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. PERDA DO DIREITO À REFORMA. LEGALIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em razão do que prescreve o art. 42 da Constituição Federal, sujeita-se o policial militar aos princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira que voluntariamente abraçou.

2. "A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar" (ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito administrativo militar. São Paulo: Método, 2010, p. 293).

3. Por tal razão, cabível se revela a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo.

Precedentes do STJ.

4. A infração disciplinar, mormente no ambiente castrense, tem repercussões que extrapolam o âmbito individual, influenciando nocivamente, não só no seio da tropa, mas também maculando a imagem da corporação junto à sociedade que a organizou e a sustém, e à qual deve servir.

5. A exclusão ex officio de militar da Corporação, a bem da disciplina, em razão de crime cometido quando ainda no serviço ativo (corrupção passiva), retira-lhe, também, o direito de passar à reserva remunerada, sob pena de, não o fazendo o Poder Público, quedar inócua a reprimenda ao transgressor (sentido repressivo da sanção) e esvaziar, para o restante da tropa, o propósito pedagógico e dissuasivo da penalidade (sentido preventivo da sanção).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 61.024/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE
.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. O Tribunal de origem consignou: "Esta Corte, majoritariamente, firmou o entendimento de que, inobstante o caráter contributivo de que se revestem os proventos da reforma, é, sim, aplicável a sua cassação, por ser inconcebível que um policial militar que deixa de observar os preceitos contidos no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, violando-o tão gravemente, ao ponto de levar à declaração de sua incompatibilidade para o oficialato da Polícia Militar, mantenha qualquer vínculo com a Administração Pública. (...)

Ressalte-se que o então justificante, praticou o ato que resultou na decretação da perda de seu posto e patente quando ainda não havia sido reformado. (...) A fim de expurgar quaisquer dúvidas a respeito da possibilidade de cassação dos proventos da inatividade do militar, colacionam-se as recentes decisões do Pretório Excelso a respeito (...)". (fls. 304-305, e-STJ)

3. Com efeito, a orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" contra militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 59.454/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

Aquela Corte Superior, ao julgar o AgInt no RMS n. 59.972/RJ, esclareceu,
mutatis mutandis,
que “
a cassação da aposentadoria representa, em última análise, apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não),
a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista no texto legal. Vale dizer, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão
”
.

Não há falar, outrossim, em mácula ao sistema contributivo, colhendo-se do mesmo precedente que “
a aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais, a não ser o tempo de contribuição, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão.

As contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral, seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria. (...)
Da perda da função pública e da condição de servidor público é que decorre a cassação de aposentadoria.
(...)
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade aplicada.”

Afastando eventual contrariedade aos postulados citados pelo apelante, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “
a
contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
Entendimento contrário
resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).

Por fim, relevante esclarecer que os julgados citados no apelo cuidam de situações jurídicas distintas, porquanto fazem menção a ilícitos praticados após a reforma, de modo que inaplicáveis ao caso vertente.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)